Tribunal: TJDFT
Processo: 0720213-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0720213-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: VALERIA FERREIRA DE MENEZES IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a impetrante para que, no prazo de 10 dias, comprove nos autos ser ocupante do cargo a que faz referência na petição inicial. Publique-se. Brasília, D.F., 28 de junho de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator